Tribunal: TCU
Processo: 014.561/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR no 2008/0036, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "CAPACITAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES EM PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRODUTIVOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE EM PAULISTANA/PI", visando promover a capacitação de 30(trinta) jovens agricultores familiares sobre o perfil da agricultura no Semi-Árido, situação agrária e agroecológica do território e de atividades inovadoras de assistências técnicas e familiares, avaliação, elaboração e acompanhamento de projetos produtivos, permitindo a difusão capilar de convivência com o semi-árido, a valorização da biodiversidades e diversificação das atividades. (no da TCE no sistema: 286/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12234/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Luiz Carlos Cabral Junior, decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio FDR 2008/0036, firmado entre o BNB e Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder, que teve por objeto a colaboração financeira para a "Capacitação de jovens agricultores em práticas agropecuárias, assistência técnica, extensão rural e acompanhamento de projetos produtivos na área de abrangência da agência do Banco do Nordeste em Paulistana/PI". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário no sentido de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais "b" (notificação endereçada ao responsável, de 11/3/2014) e "c" (emissão de parecer técnico em 6/1/2020), listados no parágrafo 23 da instrução de peça 97; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição com base na Resolução-TCU 344/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.561/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.